Tribunal: TJES
Processo: 0009736-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009736-74.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal). A denúncia narra que o réu ofendeu agentes da Guarda Municipal durante abordagem, proferindo insultos e ameaças no exercício das funções públicas. A Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu, argumentando insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de desacato, ou se seria o caso de absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de desacato ficam comprovadas pelas provas testemunhais e documentais presentes nos autos, incluindo o Boletim Unificado e os depoimentos consistentes e harmônicos dos guardas municipais em sede investigativa e judicial.
4. O depoimento do guarda municipal detalha a resistência inicial do réu à abordagem e as ofensas proferidas e das ameaças, fatos corroborados pelo depoimento do outro guarda municipal que participou da ocorrência.
5. A confissão do réu em juízo, ainda que parcial, reforça a materialidade do desacato, admitindo que proferiu insultos em razão de estar "de cabeça quente".
6. O fundamento de insuficiência de provas para absolvição é afastado, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a prática do delito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009736-74.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO GABRIEL DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Gabriel da Costa Pereira
, em face da sentença proferida às fls. 93/96, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 21/22 narra os fatos da seguinte forma:

Consta nos autos que servem de base para a presente denúncia que, no dia 19/0/2019, às 11h, na Rua Pedro Loyola Netto, Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, o ora denunciado desacatou os funcionários públicos que se encontravam no exercício de suas funções, conforme a narrativa contida no Boletim Unificado de nº 39180020, acostado às fls. 11/12.

Infere-se do Termo Circunstanciado que, em patrulhamento preventivo no local supracitado, as agentes da Guarda Municipal avistaram o denunciado que demonstrou nervosismo com a presença da guarnição. Então, foi dada ordem de parada para que fosse feita a abordagem. No entanto, o denunciado não obedeceu aos comandos emanados e se mostrou resistente à abordagem.

Somente após a intensificação das ordens legais, foi possível realizar a busca no denunciado, não sendo encontrado nada de ilícito na posse do mesmo, apenas várias embalagens plásticas que o denunciado informou que a mãe fazia chup-chup para ele vender.

Ato contínuo, o denunciado desacatou os agentes da guarda, afirmando que “os agentes não poderiam realizar a abordagem, pois os agentes não são polícia e que seriam apenas uns guardinha de bosta que somente servia para encher o bolso da prefeitura de dinheiro”. Em razão do desacato, foi dada voz de prisão ao denunciado que tentou resistir e fugir do local. Mesmo após a imobilização, o denunciado continuou desacatando os agentes da Guarda Municipal, xingando os mesmos de “filhos da puta”, “desgraçados” e proferindo palavras de ameaças, como “quando for solto vou acabar com a vida de vocês”.

Nesse contexto, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado na prática do crime previsto no
artigo
331
,
do Código Penal
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

Em
razões recursais
às fls. 105/107, a Defensoria Pública postula a absolvição do réu quanto ao crime de desacato, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A
respeito do
crime do artigo 331, do Código Penal
,
sabe-se que
a conduta
delituosa
consiste em
desacatar
funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

N
o caso em comento, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos guardas municipais responsáveis pela abordagem, é certo que
a autoria
e materialidade do crime

de
desacato
restou cristali
na

por meio do Boletim Unificado às fls.
11/12
,
corroborado pela prova testemunhal produzida
nos autos
.

Nesse particular,
o
guarda municipal

Daniel Siqueira Junior
, ainda em esfera investigativa, à
s
fl
s
. 07/
08
, narrou os fatos criminosos. Confira-se:

D
urante
o
patrulhamento preventivo na região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, sendo avistado um indiv
í
duo que estava aparentando nervosismo com a presença da guarnição no local.
F
oi dado voz de parada, porém
o
indiv
í
duo estava bastante resistente a abordagem e alterado, não obedecendo os comandos de imediato.
F
oi intensificado os comandos por
ém

o
indiv
í
duo continuava resistindo.
F
oi realizada a busca pessoal no individuo por
é
m nada de ilícito foi encontrado em sua posse.
O
individuo n
ã
o possu
í
a documentos de identificaç
ã
o.
E
m seu bolso haviam v
á
rias embalagens pl
á
sticas comumente usada para endolaç
ã
o de material entorpecente.
F
oi indagado ao individuo para que seriam usadas e ele respondeu que seria para vender "chup-chup" que a m
ã
e faz e disse que os agentes n
ã
o poderiam realizar a abordagem pois os agentes "n
ã
o s
ã
o pol
í
cia" e que seriam "apenas uns guardinha de bosta que somente servia pra encher
o
bolso da prefeitura de dinheiro".
O
indiv
í
duo se recusava a se identif
i
car.
D
iante das palavras de ofensa foi dado voz de prisão ao indiv
í
duo, que tentou resistir e dar fuga do local, sendo nece
ss
ário uso de algemas e uso proporcional da força para imo
bi
lizar
o
indiv
í
duo, de acordo com a s
ú
mula vinculante 11.
Me
smo
algemado o
indiv
í
duo continu
a
va a se d
e
bater e chutar compa
rtimento de segurança, xingando os agentes de “filhos da puta”, “desgraçados” e ameaçou os agentes dizendo que “quando for solto vou acabar com a vida de vocês”.

No mesmo sentido foi o depoimento em sede investigativa do guarda municipal Willian Gomes de Oliveira, que também foi ouvido em juízo à mídia à fl. 83, quando confirmou todo o seu depoimento, especialmente o desacato sofrido.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, confessou ter desacatado os guardas municipais em razão de estrar de cabeça quente no dia dos fatos, e por ter sido destratado por parte dos agentes.

Portanto
,
é manifesto que
o recorrente
desacatou funcionários públicos no exercício da função,

praticando,
por conseguinte,
o crime de desacato,
não havendo que falar em acolhimento do pleito absolutório
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo incólume a
sentença
recorrida.

É como voto.

Vitória, 4 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)